Tribunal: TJBA
Processo: 0501214-83.2016.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501214-83.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Município de Aramari e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (RE 598.099/MS). SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 14º lugar para o cargo de auxiliar administrativo no concurso público do Município de Aramari, cuja oferta era de 27 vagas. O concurso expirou em 02.01.2016 sem que o impetrante fosse nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação, escoado o prazo de validade do concurso sem sua convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, em regime de repercussão geral (RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011), firmou a tese de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital tem direito subjetivo à nomeação, cabendo à Administração apenas a discricionariedade quanto ao momento da nomeação, desde que dentro do prazo de validade do concurso.

Expirado o prazo de validade do certame sem a convocação do impetrante, resta configurada violação a direito líquido e certo à nomeação.

Correta a ausência de condenação do ente público ao pagamento de custas, em razão da isenção prevista no art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Inexistem honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 496, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº
0501214-83.2016
.8.05.0004
, em que figuram, como remetente, o
Juízo de Direito da

1ª V
ara

da
F
azenda

Pública de Alagoinha,
como interessados, de um lado,
TARCIO LEANDRO SILVA DE ASSIS
, e de outro, o
MUNICÍPIO DE ARAMARI
e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

manter
a sentença em sede de reexame necessário
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06